Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719280-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIVINO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Atribuo efeito suspensivo à decisão agravada, porquanto o tema prescrição da pretensão de indenização por má-gestão do PASEP está afetado no STJ (SIRDR 17) e há determinação de suspensão das ações que versem sobre o tema. Intime-se a parte agrava para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora